Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1010974-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA
AGRAVADA: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No caso, tais requisitos não restaram demonstrados, pois além de a parte executada/agravante não negar a dívida e a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID no 130783655), não se verifica por ora que a execução lhe causará danos de difícil e incerta reparação.
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora